Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS (ESV). QUANTIDADE REDUZIDA. DESIGNAÇÃO. NOVO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE.
1. O art. 208, inc. III, da Constituição Federal preceitua que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. A Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, e que terá direito a acompanhante especializado no ambiente escolar quando restar demonstrada a necessidade.
3. A demonstração de que a criança portadora de transtorno do espectro autista (TEA) necessita de auxílio mais frequente para executar atividades no ambiente escolar, ainda que de forma não exclusiva, associada ao reduzido quantitativo de educadores sociais voluntários (ESV) lotados na unidade educacional é suficiente para ensejar a designação de novo profissional para auxiliar crianças e adolescentes com deficiência na rotina escolar.
4. Apelação desprovida.